Tribunal: TJBA
Processo: 0318058-04.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0318058-04.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SICREDI ALAGOAS - COOPERATIVA DE CREDITO

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA SURUAGY MOTTA CAVALCANTI FERRAZ, DANDARA FERREIRA COSTA

APELADO: MORADA CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO CORREIA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, ILEGITIMIDADE ATIVA E IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AFASTADAS. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DISSIMULADA. PRÁTICA ABUSIVA VEDADA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por SICREDI EXPANSÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por MORADA CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA e EVANILSON NUNES MONTENEGRO, no âmbito da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA. A apelante alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação (CPC, art. 489, §1º), ilegitimidade ativa decorrente de incorporação societária e irregularidade de representação processual. No mérito, sustentou interpretação diversa da cláusula contratual que regula a forma de atualização das parcelas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve o exame das preliminares arguidas, notadamente sobre a validade da fundamentação da sentença, a legitimidade da parte apelante e a regularidade de sua representação processual. No mérito, discute-se a possibilidade de capitalização dos encargos financeiros, em razão da interpretação da cláusula contratual que estipula correção das parcelas pelo CDI mais 0,3% ao mês.

III. Razões de decidir

3. A sentença está suficientemente fundamentada, com base em elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, inexistindo afronta ao art. 489 do CPC.

4. A legitimidade ativa da cooperativa recorrente foi demonstrada por documentos que comprovam a incorporação autorizada pelo Banco Central.

5. A regularidade da representação processual também foi comprovada por procuração e substabelecimentos válidos.

6. No mérito, a cláusula contratual não prevê, de forma clara e expressa, a capitalização dos encargos financeiros, sendo indevida a aplicação de correção cumulativa que importe em anatocismo.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme ao exigir pactuação expressa para a capitalização de juros ou correção, nos termos do art. 113, §1º, II, e art. 422 do CC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de enfrentamento exaustivo dos argumentos das partes não implica nulidade da sentença, desde que a decisão enfrente os pontos essenciais da lide. 2. A capitalização de encargos financeiros exige cláusula contratual expressa; sua ausência impede a cobrança cumulativa de atualização monetária com encargos incidentes sobre valores já corrigidos."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)